Tribunal: TJSP
Processo: 2061595-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061595-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante WANDERLEI
DE OLIVEIRA e Paciente YURI ROBERTO BERTANI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061595-68.2020.8.26.0000 -Voto no 41478
2
Voto 41.478
Habeas Corpus n. 2061595-68.2020.8.26.0000 Jundiaí
Processo n. 1501005-78.2019.8.26.0628 3a Vara Criminal
Impetrante - Wanderlei de Oliveira
Paciente
- Yuri Roberto Bertani de Souza
O ilustre advogado Wanderlei de Oliveira, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a)
da 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí - SP, impetra o presente
habeas corpus, em favor de Yuri Roberto Bertani de Souza, visando o
relaxamento da prisão cautelar, diante do excesso de prazo para formação
da culpa. Alega que, paciente preso cautelarmente desde 24 de junho de
2019, não iniciada a instrução probatória, pendente de análise recurso em
sentido estrito, em que questionada a competência da Comarca para
julgamento do feito, suspensos os prazos processuais, em virtude da atual
pandemia de COVID-19, provável que o feito não tenha o andamento
retomado antes do mês de outubro de 2020, ocasião em que o paciente
contará um ano e quatro meses de prisão provisória. Sustenta violado o
princípio da razoabilidade, configurada desídia, por parte da autoridade
impetrada (fls. 1/12).
Denegada a liminar, a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 18/20), acompanhadas de senha de acesso ao processo
digital (fls. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061595-68.2020.8.26.0000 -Voto no 41478
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 24/30).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Yuri Roberto Bertani de Souza (Salada) foi
denunciado como incurso no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, e no
artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, porquanto, no período compreendido
entre fevereiro a junho de 2019, nas comarcas de Jundiaí e Taboão da
Serra, teria se associado, de forma permanente, para o fim de cometer o
crime de tráfico de entorpecente, e integrado organização criminosa, com
emprego de arma de fogo, com os corréus Richard Agostinho Guilhem
(Chad), Alessandro Ricardo Carolla (Carolla), André Luiz da Silva
(Mosquito), James Carlos São José, Lucas Santos de Paulo (Luquinha),
Michael Barboza de Paula Santos, Clayton Vinícius de Souza dos Santos,
Joyce Kelle Santos da Silva e Antônio Pereira Araújo.
O
paciente
é
apontado,
na
denúncia,
como
responsável pelo ponto de tráfico de droga situado, no residencial “Serra
Verde”, juntamente com os corréus Michael Barboza de Paula Santos e
Antônio Pereira de Araújo.
Consta que, a partir da prisão em flagrante delito de
Gustavo Amorim da Costa e de Jeniffer Alves Viana Martins, teve início
investigação que possibilitou a identificação de Joyce Kelle Santos da
Silva, autuada em flagrante delito, na posse de entorpecente, na
residência, e de Daniel Soares Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061595-68.2020.8.26.0000 -Voto no 41478
4
Instaurado inquérito policial para investigação da
prática de tráfico de entorpecente e de associação para o tráfico, na cidade
de Jundiaí, autorizada por ordem judicial a interceptação de linhas
telefônicas, levada a efeito apreensão de grande quantidade de
entorpecente, balanças, dinheiro, armas e liquidificadores, destinados ao
comércio de droga. Em 13 de junho de 2019, decretada a prisão
temporária de James Carlos São José, Joyce Kelle Santos da Silva,
Michael Barboza de Paula Santos, Antonio Pereira Araujo, Lucas Santos
de Paulo e Clayton Vinicius de Souza dos Santos, pelo prazo de trinta
dias. No mesmo ato, autorizada a busca e apreensão domiciliares. A
prisão temporária do ora paciente foi decretada, nos autos de no 1514064-
93.2018.8.26.0609 Taboão da Serra, em 24 de junho de 2019, cumprido
o respectivo mandado, na mesma data.
Oferecida denúncia, em 28 de junho de 2019, foi
recebida, em 5 de julho de 2019. A denúncia foi aditada, em 17 de julho
de 2019, para incluir o ora paciente Yuri Roberto Bertani de Souza, no
polo passivo da ação penal. Em 23 de julho de 2019, fora decretada a
prisão preventiva do paciente, cumprido o respectivo mandado, na mesma
data. Aguarda-se a citação do paciente e dos corréus e a apresentação da
defesa preliminar.
Acolhido o pedido de exceção de incompetência, os
autos foram remetidos para a 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí,
em 2 de setembro de 2019. Suscitado conflito negativo de competência,
em
20
de
setembro
de
2019,
foi
distribuído
sob
n.
0039558-18.2019.8.26.0000. Por decisão, prolatada em 26 de setembro
de 2019, pelo eminente relator, Desembargador Artur Marques da Silva
Filho, então dd. Vice-Presidente desta Corte, não se conheceu do conflito
de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061595-68.2020.8.26.0000 -Voto no 41478
5
Interposto Recurso em Sentido Estrito pela defesa da
corré Joyce Kelle Santos da Silva, arguida competência da Comarca de
Taboão da Serra para processamento e julgamento do feito, distribuído
sob no 0000925-44.2020.8.26.0309, aguarda julgamento.
Trata-se de processo em que denunciadas dez
pessoas, apresentado pedido de exceção de incompetência, que, julgado,
levou à redistribuição do feito, situação que tem reflexo em todo o curso
do processo. Ademais, houve necessidade de realização de diligências fora
da comarca, tendo em vista que os acusados se encontram presos em
comarcas distintas
São Paulo, Várzea Paulista, Franco da Rocha,
Itapecerica da Serra e Taboão da Serra, segundo as informações prestadas
pela autoridade impetrada.
Assim sendo, não se pode falar, diante das
circunstâncias específicas e concretas que rodeiam o presente processo,
em desrespeito ao princípio da razoabilidade da duração do processo,
previsto no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal.
Tendo em vista o desenrolar do processo, não se
mostra evidenciado o alegado excesso de prazo. Nem mesmo se infere,
quer da documentação que instrui a impetração, quer daquela que
acompanha as informações, omissão ou desídia por parte da autoridade
impetrada. Tanto mais que informada análise constante do feito, em razão
dos pedidos formulados em face da atual pandemia do COVID-19, que
levou, inclusive, à suspensão temporária dos prazos processuais.
De outra parte, a interposição de Recurso em
Sentido Estrito não interfere na tramitação no feito, porquanto despido de
efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061595-68.2020.8.26.0000 -Voto no 41478
6
O prazo para a conclusão da instrução criminal deve
obedecer a critério de razoabilidade, observada a condição específica de
cada procedimento.
A
instrução
do
processo,

estando
preso o
acusado, deve se dar com maior rapidez. Contudo, o prazo para
encerramento da instrução não pode ser medido de forma matemática.
Devem ser consideradas as circunstâncias específicas de cada caso.
Assim, o número de agentes, o local onde estão presos a dificultar a
apresentação para participar da instrução do processo, para o
interrogatório, tudo deve ser levado em conta para só então ser verificado
se há excesso de prazo na formação da culpa.
Por conseguinte, o lapso para o término da instrução
pode ser alargado em razão de circunstâncias que estejam a justificar tal
prorrogação, desde que se mantenha razoável. Pode haver elasticidade no
prazo da prisão cautelar desde que guarde razoabilidade.
No caso presente, por ora, não há falar em coação
ilegal decorrente do prolongamento da instrução criminal.
Diante do exposto, por votação unânime, denegaram
a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora